Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711931-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO VIEIRA SANTIAGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intime-se o recorrente, para anexar aos autos as guias geradas correspondentes aos pagamentos efetuados por meio dos comprovantes, 35760930 e 35760931. Prazo de 5 (cinco) Brasília, 31 de maio de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito